Tribunal: TJSP
Processo: 2066261-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do protesto da sentença executada, por entender que apenas a satisfação da obrigação induz o seu cancelamento – Inconformismo da executada, alegando, basicamente, que trata-se de pedido de suspensão do protesto e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Valores Pagos e Danos Morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão que indeferiu o pedido de suspensão do protesto da sentença executada, por entender que apenas a satisfação da obrigação induz o seu cancelamento – Inconformismo da executada, alegando, basicamente, que trata-se de pedido de suspensão do protesto e não do seu cancelamento, o que é permitido, uma vez que garantiu a execução com apólice de seguro - Cabimento –– Apólice de seguro ofertada pela executada no valor do débito acrescido de 30% - Possibilidade de suspensão dos efeitos do protesto mediante caução idônea - Recurso provido.